Tribunal: CARF
Processo: 18239.004553/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004553/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ANNA MARIA DE ALVIM CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No
10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002. O benefício alcança as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei n°10.559. de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem e Francisco
Ibiapino Luz, que deram provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo do
lançamento o rendimento de R$ 25.442,33, recebido no ano-calendário de 2005 do Ministério da
Educação, e vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004553/2010-93
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 30/09/2010, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2006/607451715594147 - no valor total de R$ 39.471,18 - com fulcro em omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 27/05/2013, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 13/06/2013, reclamando pela
isenção de imposto de renda em face da sua condição de anistiada política.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio cinge-se à natureza dos rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Ministério da Educação (no valor de R$ 25.442,33) e da Caixa Econômica Federal (no
valor de R$ 38.751,79), no ano-calendário 2005, que, no entendimento da Recorrente, estariam
abrigados pelo manto da isenção de IRPF, com fulcro no art. 9o., § 1o., da Lei n.10.559/2002 c/c
Decreto n. 4.897/2003.
Pois bem.
O art. 8o. do ADCT da Constituição Federal assim dispõe:
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961 , e aos
atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969 , asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos. (Regulamento)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
§ 2o Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no S-
50-GM5, de 19 de junho de 1964, e no S-285-GM5 será concedida reparação de
natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a
entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
§ 4o Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato
eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e
previdência social, os respectivos períodos.
§ 5o A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e
aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas
públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que
tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude
de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei no 1.632, de
4 de agosto de 1978 , ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão
dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1o.
A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu mediante a Lei n.
10.559/2002, que, em seu art. 1o. confere aos anistiados políticos os seguintes direitos:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
I - declaração da condição de anistiado político;
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do
art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve
compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de
fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de
recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias;
IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para bolsa de
estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante,
em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em
instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil,
exigindo-se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de
reconhecido prestígio internacional; e
V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por
interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por
adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança
nacional por motivo político.
Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados
com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e
impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em
seus cargos. (grifei)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Verifica-se, destarte, que a Lei n. 10.559/2002 instituiu, em favor dos anistiados
políticos, uma reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, “nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e
5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa reparação econômica em
forma de prestação mensal é devida àqueles que comprovarem vínculos com a atividade laboral,
salvo se optarem pela prestação única.
Nesse contexto, a referida lei promoveu uma verdadeira inserção do anistiado
político no regime jurídico dos servidores e empregados da administração pública, uma vez que
o anistiado recebe os mesmos direitos e vantagens devidas ao servidor público aposentado (valor
da prestação igual ao da remuneração que teria na atividade, observância do limite remuneratório
do funcionalismo, proibição de acumular, entre outros).
Os efeitos previdenciários e tributários dos valores pagos por anistia estão
previstos no art. 9o., § 1o., da Lei n. 10.559/2002, regulamentado pelo Decreto n. 4.897/2003
(arts. 1o. e 2o.), que assim dispõem:
Lei n. 10.559/2002:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda. (Regulamento)
Decreto n. 4.897/2003:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.
Por sua vez, o art. 19 da Lei n. 10.559/2002 tem a seguinte redação:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados
políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como
por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de
continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de
caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão
determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Entretanto, conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no 10.559, de
2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a
isenção do art. 9o da referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da
reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador
daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto
de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça.
Neste sentido, foi editado o Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
A título de esclarecimento, cabe informar que a Lei n. 10.559/2002 resultou da
conversão da Medida Provisória n. 65/2002, tendo sido esta publicada na data de 29 de agosto de
2002, razão pela qual é este o dies a quo para fins de isenção de imposto de renda aos valores
pagos a título de indenização a anistiados políticos, bem como as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, desde que
sejam objetos de requerimento, ao Ministro da Justiça (ainda que pendente de deferimento), de
substituição pelo regime de reparação econômica.
Impende ainda destacar que o regime do anistiado político instituído pela Lei n.
10.559/2002, com previsão de reparação econômica, nos termos do seu art. 5o. e ss., não
conferiu isenção a todo e qualquer rendimento pago a título de indenização a título de anistia
política. Nesse ponto, pela sua precisão argumentativa, destaco o seguinte excerto do acórdão
da DRJ:
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados políticos,
instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os rendimentos
pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção.
Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou
judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e somente
aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso
do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos desse
dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função da
demora na apreciação do seu pedido.
Na espécie, a decisão de primeira instância reconhece que “a interessada
efetivamente acostou aos autos toda a documentação discriminada em sua peça defensória, tais
como a Portaria no 1661, de 11 de setembro de 1991(fl.66), a Portaria n°. 20 de 17de junho de
2008 (fl.67), a lista de andamentos do processo no 2008/0160920 (onde solicitou a substituição
de seus proventos pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada – fls.68/70) e a
cópia do DOU de 26/07/2011 no qual consta ratificada a condição de anistiada política da
interessada”, ressaltando ainda que o Edital de Notificação n. 2/2011 emitido pela Secretaria
Executiva da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, publicado em 26/07/2011, em face
do requerimento n, 2002.01.12238, ratificou a condição de anistiada política à Recorrente, sem
reparação econômica. Todavia, em que pese essa expressão (sem reparação econômica), entendo
que a sua leitura, tendo por norte o art. 8o. do ADCT, é no sentido de que indenização
materializou-se com a própria reintegração ao serviço público, o que atrai a determinação do art.
9o., § 1o., da Lei n. 10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003 em face dos rendimentos percebidos a
partir daquele ato de reintegração.
Cumpre ressaltar, por relevante, que a DRJ atesta que a Recorrente solicitou, nos
autos do processo n. 2008/0160920, a substituição de seus proventos pelo regime de prestação
mensal, permanente e continuada, amoldando-se à regra estabelecida no art. 19 da Lei
n.10.559/2002.
De observar ainda que em momento anterior à decisão da Secretaria Executiva da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e contemporaneamente ao processo n.
2008/0160920, o Ministério da Educação, mediante a Portaria n. 20, de 17 de junho de 2008 (e-
fl. 108), concedeu à Recorrente isenção de imposto de renda, com fulcro no art. 9o. da Lei n.
10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003.
Não obstante, ao fim e ao cabo, a decisão hostilizada conclui que “a interessada
não demonstrou que os valores recebidos do Ministério da Educação (Dirf de fl.83) e o montante
recebido judicialmente por intermédio da Caixa Econômica Federal (Dirf de fl. 84), se
enquadravam no conceito de reparação econômica, de caráter indenizatório, valores estes pagos
com recursos do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça em prestação mensal,
permanente e continuada ou em prestação única, instituído pela Lei no 10.559/2002, devendo,
assim, os valores omitidos serem considerados tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
conforme consta da presente autuação”.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente foi reintegrada ao serviço
público (Ministério da Educação), nos termos da Portaria n. 1.661, de 11 de setembro de 1991
(e-fl. 66), e aposentada em 25/02/1994, conforme informado na declaração de e-fl. 20. Assim,
conclui-se que os rendimentos percebidos no ano-calendário 2005, no montante de R$ 25.442,33
(e-fl. 16), referem-se, de fato, a proventos de aposentadoria decorrentes da reintegração com
fulcro na anistia política.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Nesse contexto fático-probatório e procedendo-se a interpretação sistemática e
teleológica do comando constitucional insculpido no art. 8o. do ADCT da Constituição Federal,
do art. 5o. e ss. da Lei n. 10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003, conclui-se pela isenção dos
rendimentos recebidos pela Recorrente no ano-calendário 2005 da fonte pagadora Ministério da
Educação no montante de R$ 25.442,33 (e-fl. 16).
É nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ, v.g.:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE PAGOS AOS JÁ ANISTIADOS
POLÍTICOS.
ISENÇÃO
QUE
PRESSUPÕE
O
REQUERIMENTO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE TAIS PROVENTOS PELA REPARAÇÃO ECONÔMICA SOB
O REGIME DE PRESTAÇÃO MENSAL. PRETENDIDA ISENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 9o da Lei no
10.559/2002, resultante da conversão da Medida Provisória no 65/2002, a partir de
29 de agosto de 2002 (data da publicação da referida medida provisória), são
isentos do imposto de renda os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos, bem como as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, desde que sejam objetos de
requerimento, ao Ministro da Justiça (ainda que pendente de deferimento), de
substituição pelo regime de reparação econômica. Em outras palavras, as
aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados
políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto
de renda, independentemente da análise do requerimento de sua substituição pelo
regime de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. A isenção do imposto
de renda sobre os proventos de inatividade pagos aos já anistiados políticos
pressupõe o requerimento de substituição de tais proventos pela reparação
econômica sob o regime de prestação mensal, ainda que a prefalada isenção não
dependa da análise do aludido requerimento pelo Ministério da Justiça. Eventual
restituição do imposto de renda já pago até a data da publicação do Decreto no
4.897/2003, ou seja, até 26 de novembro de 2003, entretanto, "efetivar-se-á após
deferimento da substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de
2002". Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto
devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por
cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão. 2. Quanto à pretendida isenção
da contribuição para a seguridade social, o recurso especial é inadmissível porque, no
voto-condutor e na ementa do acórdão recorrido, o Tribunal de origem somente se
pronunciou sobre a questão relativa ao imposto de renda. Logo, quanto a este aspecto,
incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia ao recurso
especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ -
REsp: 1382399 RS 2013/0158378-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 13/08/2013) (grifei)
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SOMATÓRIO DO VALOR
DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM
O DA PENSÃO ESPECIAL DE VIÚVA DE ANISTIADO POLÍTICO. INCIDÊNCIA
DO ABATE TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PENSÃO DE ANISTIADO POLÍTICO
PREVISTA NO ART. 8o DO ADCT, REGULAMENTADO PELA LEI 10.559/02.
APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 37 DA CF, INTRODUZIDO PELA EC 47/05.
RESOLUÇÃO 14/CNJ DE 21/03/06. PRECEDENTES DO STJ E STF. ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA E DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NA PENSÃO DE
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

ANISTIADO POLÍTICO, NOS TERMOS DA LEI 10.559/02. POSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 1. Os limites da questão não estão
albergados nas atribuições do Ministro da Fazenda, uma vez que a incidência ou não do
abate teto, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, na Pensão de Anistiado
Político paga à impetrante está sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. 2. Quanto à questão da incidência do "abate teto", não há falar em
necessidade de dilação probatória, uma vez que, da análise dos autos, se constata a
existência de prova pré-constituída para verificar o direito pleiteado no mandamus. 3.
Prejudicial de decadência afastada. Hipótese em que o pagamento à impetrante de
pensão especial com o desconto mensal, referente a rubrica "ABATE TETO (CF, art.
37) PENSIONISTA", é ato administrativo de "trato sucessivo, o que permite a
contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança a partir de
cada ato praticado ou omissão verificada" (MS 12.198/DF, Min. CASTRO MEIRA,
Primeira Seção, DJe 9/11/09) . 4. A reparação econômica, mensal, permanente e
continuada "devida aos anistiados políticos tem natureza indenizatória, nos termos
dos arts. 1o e 9o da Lei 10.559/02" (AgRg na Pet 1.844/DF, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, Primeira Seção, DJe 16/11/11). [...] Agravo regimental da impetrante
prejudicado. (STJ - MS: 20105 DF 2013/0122829-2, Relator: Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 14/08/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 23/08/2013) (grifei)
TRIBUTÁRIO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ANISTIADOS
POLÍTICOS - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO. 1. É pacífico nesta Corte o
entendimento de que os proventos de aposentadoria dos anistiados políticos
beneficiados pela Lei 6.683/79 são isentos do imposto de renda. 2. Recurso especial
não provido (STJ - REsp: 1110792 DF 2009/0006368-3, Relator: Ministra ELIANA
CALMON, Data de Julgamento: 14/04/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: 20090508 --> DJe 08/05/2009) (grifei)
Por sua vez, em face dos rendimentos percebidos pela Recorrente, no montante de
R$ 38.751,79, igualmente recebidos no ano-calendário 2005, em virtude de ação judicial n.
97.0009320-4 (e-fls. 58/60), verifica-se, em consulta processual realizada nesta data no sítio da
Justiça Federal do Rio de Janeiro (procweb.jfrj.jus.br), que a referida ação judicial foi autuada
em 25/04/1997 sob número 97.0009320-4 (número antigo) redefinido para 0009320-
13.1997.4.02.5101), compreendendo, portanto, períodos anteriores a 29 de agosto de 2002 (a
partir do qual se estabeleceu a isenção de proventos de aposentadoria pelo regime do anistiado
político), não se abrigando, destarte, na regra isentiva estabelecida pela Lei n. 10.559/2002.
Noutro giro, é de se observar que a decisão judicial proferida em favor da
Recorrente no âmbito do processo n. 0017948-39.2007.4.02.5101 (2007.51.01.017948-7) - 18a.
Vara Federal do Rio de Janeiro, que trata de ação ordinária de repetição de indébito, com fulcro
em inexistência de relação jurídico-tributária, em face de IRPF sobre a aposentadoria
excepcional decorrente do regime de anistiado político, cujo cumprimento foi determinado à
Receita Federal, nos termos do Ofício n. 50/2013/PRFN 2a.REG/DIDE1 e anexos (e-fls.
115/149), reporta-se, por óbvio, à luz da Lei n. 10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003, a
eventuais retenções de imposto de renda ocorridas após 29 de agosto de 2002.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial,
para afastar da base de cálculo do lançamento os rendimentos de R$ 25.442,33 recebidos no ano-
calendário 2005.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 7) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão
de rendimento recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento:
Declaração alterada conforme informações da Dirf das fontes pagadoras. A
documentação é insuficiente para comprovação da Isenção e Subst. de Regime de
Anistiado Político. Omissão de R$ 38.751,79, proveniente de Ação Ordinária Justiça
Federal, com retenção de R$ 1.162,55 e R$ 25.442,33- Ministério da Educação, com
retenção de R$ 1.250,68.
O órgão julgador de primeira instância, em face da impugnação apresentada,
destacou e concluiu que:
Em sua impugnação a interessada alega que os rendimentos considerados omissos pela
fiscalização não estão sujeitos à tributação porque: 1. foi reincluída nos quadros de
pessoal do Ministério da Educação conforme Portaria no 1661, de 11 de setembro de
1991, com fulcro no parágrafo 5o do art. 8o das Disposições Constitucionais Transitórias
e aposentada conforme Portaria no 091, de 24 de fevereiro de 1994 e 2. que os
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federa, no valor de R$ 38.751,79, também
não estão sujeitos à tributação por se tratar de Alvará de Levantamento (Processo no
97.00093204) em ação ordinária movida pela Associação Nacional dos Anistiados do
PNA – ANAP contra a União Federal, que se refere ao pagamento de proventos
atrasados na condição de anistiada política.
(...)
Cumpre informar que a interessada efetivamente acostou aos autos toda a documentação
discriminada em sua peça defensória, tais como a Portaria no 1661, de 11 de setembro
de 1991(fl.66), a Portaria n°. 20 de 17de junho de 2008 (fl.67), a lista de andamentos do
processo no 2008/0160920 ( onde solicitou a substituição de seus proventos pelo regime
de prestação mensal, permanente e continuada – fls.68/70) e a cópia do DOU de
26/07/2011 no qual consta ratificada a condição de anistiada política da interessada.
Ressalte-se, no entanto, que consta do documento de fl.70, ato exarado pela Secretaria
Executiva da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, publicado em 26/07/2011,
que não foi concedida a natureza de reparação econômica aos rendimentos recebidos
pela autuada.
Portanto, no presente caso, a interessada não demonstrou que os valores recebidos do
Ministério da Educação (Dirf de fl.83) e o montante recebido judicialmente por
intermédio da Caixa Econômica Federal (Dirf de fl. 84), se enquadravam no conceito de
reparação econômica, de caráter indenizatório, valores estes pagos com recursos do
Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça em prestação mensal,
permanente e continuada ou em prestação única, instituído pela Lei no 10.559/2002,
devendo, assim, os valores omitidos serem considerados tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, conforme consta da presente autuação.
(destaquei)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

O douto Relator do presente acórdão, por seu turno, superando os fundamentos da
autoridade administrativa fiscal e, por conseguinte, do órgão julgador de primeira instância,
manteve hígido o lançamento fiscal em relação aos valores recebidos da Caixa Econômica
Federal, sob o argumento de que, apesar de o pagamento recebido pela Contribuinte ter sido feito
no ano-calendário de 2005, o mesmo se refere a períodos anteriores a 29 de agosto de 2002 (a
partir do qual se estabeleceu a isenção proventos de aposentadoria pelo regime do anistiado
político), não se abrigando, destarte, na regra isentiva estabelecida pela Lei n. 10.559/2002.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do voto vencido supra:
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente foi reintegrada ao serviço público
(Ministério da Educação), nos termos da Portaria n. 1.661, de 11 de setembro de 1991
(e-fl. 66), e aposentada em 25/02/1994, conforme informado na declaração de e-fl. 20.
Assim, conclui-se que os rendimentos percebidos no ano-calendário 2005, no montante
de R$ 25.442,33 (e-fl. 16), referem-se, de fato, a proventos de aposentadoria decorrentes
da reintegração com fulcro na anistia política.
Nesse contexto fático-probatório e procedendo-se a interpretação sistemática e
teleológica do comando constitucional insculpido no art. 8o. do ADCT da Constituição
Federal, do art. 5o. e ss. da Lei n. 10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003, conclui-se
pela isenção dos rendimentos recebidos pela Recorrente no ano-calendário 2005 da
fonte pagadora Ministério da Educação no montante de R$ 25.442,33 (e-fl. 16).
(...)
Por sua vez, em face dos rendimentos percebidos pela Recorrente, no montante de R$
38.751,79, igualmente recebidos no ano-calendário 2005, em virtude de ação judicial n.
97.0009320-4 (e-fls. 58/60), verifica-se, em consulta processual realizada nesta data no
sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro (procweb.jfrj.jus.br), que a referida ação
judicial foi autuada em 25/04/1997 sob número 97.0009320-4 (número antigo)
redefinido para 0009320-13.1997.4.02.5101), compreendendo, portanto, períodos
anteriores a 29 de agosto de 2002 (a partir do qual se estabeleceu a isenção proventos de
aposentadoria pelo regime do anistiado político), não se abrigando, destarte, na regra
isentiva estabelecida pela Lei n. 10.559/2002.
Noutro giro, é de se observar que a decisão judicial proferida em favor da Recorrente no
âmbito do processo n. 0017948-39.2007.4.02.5101 (2007.51.01.017948-7) - 18a. Vara
Federal do Rio de Janeiro, que trata de ação ordinária de repetição de indébito, com
fulcro em inexistência de relação jurídico-tributária, em face de IRPF sobre a
aposentadoria excepcional decorrente do regime de anistiado político, cujo
cumprimento foi determinado à Receita Federal, nos termos do Ofício n. 50/2013/PRFN
2a.REG/DIDE1 e anexos (e-fls. 115/149), reporta-se, por óbvio, à luz da Lei n.
10.559/2002 c/c Decreto n. 4.897/2003, a eventuais retenções de imposto de renda
ocorridas após 29 de agosto de 2002
(destaques originais)
Como se vê, com a devida vênia, a justificativa utilizada pelo douto Relator para a
manutenção do lançamento fiscal não pode prevalecer, já que a lavratura da notificação de
lançamento se deu por motivo diverso, conforme exposto linhas acima.
De fato, enquanto que para a autoridade administrativa fiscal e para o órgão
julgador de primeira instância o lançamento fiscal deve permanecer incólume em face de a
Contribuinte não ter comprovado que os rendimentos declarados pela fonte pagadora como
tributáveis seriam isentos por se tratarem de indenização paga a anistiado político, nos termos da
legislação de regência da matéria, o douto Relator, reconhecendo que a Recorrente foi
reintegrada ao serviço público com fulcro na anistia política, manteve a autuação fiscal em
relação aos valores recebidos da Caixa Econômica Federal em decorrência de ação judicial, sob
o fundamento que a verba recebida nos idos do ano-calendário de 2005 - ou seja: já sob a
vigência da lei que determinou que os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isento do imposto de renda - refere-se a fatos geradores anteriores de tal previsão legal.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Houve, como se pode ver, inovação nos fundamentos do lançamento, o que é
vedado aos órgãos julgadores.
A mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade que
pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a segurança
jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Com efeito, há flagrante cerceamento do direito de defesa em relação aos novos
fundamentos adotados pelo d. Relator. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse
Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Por fim, mas não menos importante, é de se observar que o parágrafo único do art.
9o da Lei 10.559/2002 é expresso ao estabelecer que os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos são isentos do imposto de renda.
Neste espeque, ainda que fosse válida a fundamentação deduzida pelo douto
Relator do presente acórdão, melhor sorte não lhe assistiria, tendo em vista o pagamento do
rendimento em análise ocorreu, conforme fartamente já mencionado no presente acórdão, em
2005, já sob a vigência, portanto, do dispositivo legal em destaque.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004553/2010-93

Ante o exposto, restando inconteste que o rendimento recebido pela Contribuinte
da Caixa Econômica Federal se trata de indenização paga a anistiado político e que referido
pagamento se deu após a vigência da Lei no 10.559/2002, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, com o consequente cancelamento do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital